Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706464-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GENERAL WALTER PIRES RECORRIDO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP. CONDOMÍNIO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE RESOLUÇÃO DE OUTRO SETOR REGULATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo havido o enfrentamento, ainda que de forma sucinta, da fundamentação da sentença, inexiste violação à dialeticidade recursal. 2. Não há abusividade na cláusula de exclusividade com prazo de 60 meses se livremente pactuada pelas partes. 3. Inexistindo regulamentação específica sobre prazo mínimo de exclusividade no fornecimento de gás Liquefeito de Petróleo pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, não há possibilidade de aplicação analógica da Resolução 477 da ANATEL por se tratar de setores que não guardam qualquer semelhança. 4. Rejeitou-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do réu. O recorrente alega violação aos artigos 39, incisos I e V, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser abusiva a cláusula contratual desproporcional e onerosa ao consumidor, fixada em contrato de adesão, que estipula ilícita a rescisão antecipada, quando havia previsão de carência de 60 (sessenta) meses. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJES e do TJMS. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro, consoante certidão de ID 27264095. Todavia, o insurgente apenas efetuou o recolhimento na forma simples, conforme documento de ID 27407235 - Pág. 1. Ademais, carreou aos autos comprovante de pagamento desacompanhado da GRU. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso, a deserção foi declarada, porquanto o Recurso Especial foi instruído, no momento de sua interposição, com o preparo por meio das guias de recolhimento GRU Simples (GRU judicial), e não das guias de recolhimento GRU Cobrança. Constatada a irregularidade, a parte recorrente foi intimada para realizar a correção do vicio, sob pena de não conhecimento do recurso. Não tendo sido cumprida a determinação, deve ser considerado deserto o Recurso Especial. Incidência da Súmula 187/STJ. Precedentes do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a interposição de recurso quando da vigência do novo Código de Processo Civil possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1645942/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/3/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 39, incisos I e V, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024